Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROBATÓRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE.
I - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de considerável quantidade de droga na posse do réu com o intuito de difusão ilícita, a qual restou evidenciada após a devida autorização de quebra de sigilo de dados telefônicos, não há que se cogitar em absolvição.
II - Em relação à quantidade de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Assim, considerando que o Juízo de origem utilizou o referido critério, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada.
III - A jurisprudência do STJ entende que, na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado em circunstâncias específicas do caso concreto. Precedentes.
IV – Na hipótese, não havendo fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto para aplicação de patamar distinto, preserva-se a atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da menoridade relativa.
V - Recurso conhecido e não provido.